Tribunal: CARF
Processo: 12448.730111/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730111/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.422 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrenta-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de
infirmar o quanto decidido pela instância inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração de PIS (período de apuração, julho de 2009 a
setembro de 2011) e COFINS (período de apuração, julho de 2009 a dezembro de 2011) por
insuficiência de recolhimento das contribuições, constatada do confronto entre os valores
declarados em DACON e no livro Razão e em DCTF.
1.2. Intimada a Recorrente apresentou impugnação em que narra que a diferença
entre o declarado em DACON e em DCTF deve-se ao fato de que no segundo caso (em DCTF),
apenas declarou o valor efetivamente recebido (regime de caixa), conforme pretende demonstrar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730111/2012-16
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.422 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730111/2012-16

por perícia contábil, que ao final pleiteia. Outrossim, pleiteia a Recorrente o afastamento da
multa de mora (por violar o princípio do não confisco) e da correção pela SELIC (por ilegal).
1.3. A DRJ Florianópolis julgou improcedente a impugnação, porquanto:
1.3.1. “A mera alegação de erro formal ao deixar de informar as autoridades
tributárias em época própria e conforme os ditames da legislação de regência os
valores a recolher das contribuições em comento, não tem condão de justificar a
divergência, estando obrigada a autoridade fiscal a proceder ao lançamento”;
1.3.2. “A multa de ofício, de acordo com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96, no caso
de lançamento de ofício deve ser aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento”;
1.3.3. Os juros moratórios “estão em estrita consonância com as disposições
estabelecidas na legislação colacionada, e os juros de mora são exigíveis desde a
data em que se verificar o atraso, conforme expressamente dispõe o art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”;
1.3.4. Não cabe análise de constitucionalidade em sede administrativa;
1.3.5. O pedido de diligência não cumpre os requisitos legais.
1.4. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que reitera
apenas a tese de equívoco na escrituração, somada ao pedido de nulidade do Acórdão da DRJ por
cerceamento do direito de Defesa.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, declaro preclusas as teses sobre violação ao PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO (tese que, de todo modo, não poderia ser conhecida por esta Turma, nos termos da
Súmula CARF 2) e da ILEGALIDADE DA SELIC (tese que, de todo modo, esta Turma seria
obrigada a divergir, nos termos da Súmula CARF 4).

2.2. A Recorrente pleiteia NULIDADE do acórdão da DRJ uma vez que seu
pedido de DILIGÊNCIA para análise contábil das bases de cálculo das contribuições foi
indeferido.
2.2.1. Nenhum dos temas comporta longas digressões.
2.2.2. Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão
de prazo para enfrenta-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de infirmar o quanto
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.422 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730111/2012-16

decidido pela instância inferior e, no caso, a Recorrente conheceu a acusação, dela se defendeu
e teve todos os pedidos apreciados, inclusive o de diligência.
2.2.3. A bem da verdade, o que a Recorrente pretende com o pedido de diligência
é fazer prova de fato modificativo/extintivo do direito do Erário Público; prova, portanto, no
âmbito de seus encargos processuais, sendo descabido falar-se em diligência ou perícia.
2.2.4. De outro modo, a Recorrente apresentou à fiscalização DACON, Razão e
DCTF. Em análise dos documentos contábeis e fiscais a fiscalização constatou diferença entre o
valor declarado em Razão e DACON e aquele confessado em DCTF. Logo, ante prova de
recolhimento a menor (fato constitutivo do direito do Erário Público) a fiscalização lançou, de
ofício, o que entendia devido.
2.2.4.1. Ao receber a autuação, a Recorrente defendeu-se afirmando que calculou
de forma equivocada a base de cálculo das contribuições, sendo assim: a) caberia a ela
demonstrar o fato modificativo (art. 373 inciso II do CPC) do direito do Erário, b) demonstrar o
erro em seus lançamentos (art. 147, § 1° do CTN) e c) desconstituir a presunção legal de
veracidade dos livros fiscais (art. 226 do Código Civil c.c. art. 417 do CPC); como não fez, de
rigor a manutenção da autuação.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital